Tribunal: TJDFT
Processo: 0713452-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713452-03.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE MESQUITA RODRIGUES APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Manifeste-se a parte apelante acerca dos documentos colacionados em sede de contrarrazões à apelação, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator